Tribunal: TJSP
Processo: 4000961-06.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Recusa de atendimento. Sentença de procedência. INOVAÇÃO RECURSAL. Impossibilidade de arguição em grau recursal de questões de direito disponível não deduzidas na contestação. Não conhecimento parcial das razões. Recurso do plano de saúde réu. Aplicabilidade do CDC. Alegação do plano de que a autora não foi atendida no hospital credenciado, por não possuir

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Recusa de atendimento. Sentença de procedência. INOVAÇÃO RECURSAL. Impossibilidade de arguição em grau recursal de questões de direito disponível não deduzidas na contestação. Não conhecimento parcial das razões. Recurso do plano de saúde réu. Aplicabilidade do CDC. Alegação do plano de que a autora não foi atendida no hospital credenciado, por não possuir unidade de terapia intensiva - UTI. Versão da autora que indica que o atendimento não ocorreu, pois os funcionários do nosocômio informaram que o plano réu não era aceito. Plano réu que não logrou êxito em comprovar sua versão, enquanto que a versão da autora foi comprovada pelo depoimento de testemunha isenta. Versão da autora que deve prevalecer. Dano moral. Ocorrência. Apelo da autora buscando a majoração da indenização. Quantum indenizatório bem arbitrado (R$10.000,00). Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida. Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000961-06.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são
apelantes/apelados
MARIA
DAS
DORES
PEREIRA
DO
AMARAL
(JUST.GRAT) (INTERDITO(A)) e NAIR PEREIRA DO AMARAL (CURADOR
DO INTERDITO), é apelado/apelante NOTRE DAME INTERMEDICA DE
SAUDE S/A e Apelado SANTAMALIA SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: NÃO CONHECERAM DE PARTE do recurso da ré e na
parte conhecida, NEGARAM PROVIMENTO, bem como NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos da
fundamentação, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 4000961-06.2013.8.26.0554
Aptes/Apdos: Maria das Dores Pereira do Amaral (Just.Grat) e
Nair Pereira do Amaral
Apelado: Santamalia Saude S/A
Apelado/Apelante: Notre Dame Intermedica de Saude S/A
Santo André
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Voto no 3686
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Recusa
de
atendimento.
Sentença
de
procedência.
INOVAÇÃO
RECURSAL. Impossibilidade de arguição em grau recursal de
questões de direito disponível não deduzidas na contestação. Não
conhecimento parcial das razões. Recurso do plano de saúde réu.
Aplicabilidade do CDC. Alegação do plano de que a autora não foi
atendida no hospital credenciado, por não possuir unidade de
terapia intensiva - UTI. Versão da autora que indica que o
atendimento não ocorreu, pois os funcionários do nosocômio
informaram que o plano réu não era aceito. Plano réu que não
logrou êxito em comprovar sua versão, enquanto que a versão da
autora foi comprovada pelo depoimento de testemunha isenta.
Versão da autora que deve prevalecer. Dano moral. Ocorrência.
Apelo da autora buscando a majoração da indenização. Quantum
indenizatório bem arbitrado (R$10.000,00). Recurso da ré
parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida. Recurso
da autora desprovido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença de fls. 250/253 que, em ação de indenização por danos
morais, julgou procedente a demanda, para “condenar a ré
(solidariamente com o requerido dos autos apensos) ao pagamento da
verba indenizatória (única para ambos os feitos) estabelecida acima.”.
Insurge-se a autora sustentando, em síntese, que o
quantum indenizatório fixado na r. sentença é ínfimo considerando o
poderio econômico do apelante, não alcançando o caráter punitivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedagógico que deve ter a indenização.
Requer seja a r. sentença reformada para:
a) Majorar o valor da indenização no patamar
incialmente pedido;
b) Fixar a sucumbência em 10% sobre o valor da
ação;
Subsidiariamente, requer seja considerada a tabela
do STJ, elevando o valor indenizatório para R$20.000,00.
Recorre a ré argumentando, em síntese, que restou
comprovado nos autos que a internação médica da autora não foi
realizada em razão do Hospital Coração de Jesus não possuir unidade de
terapia intensiva - UTI, a qual o médico que lhe atendeu entendeu
necessária. Aduz que em nenhum momento houve requerimento pela
autora para cobertura de atendimento/internamento junto a operadora
de plano de saúde. Alega que não pode ser condenada a realizar
pagamento de indenização à apelada por fatos dos quais não participou
e que não deu causa. Defende que a responsabilidade e o dever de,
eventualmente, indenizar a apelada pela conduta adotada pelo
nosocômio deve ser atribuída apenas a ele, mas não à apelante.
Sustenta que não estão presentes os requisitos para imputação da
responsabilidade civil. Assevera que não há nexo de causalidade entre
eventual conduta omissiva ou comissiva da ré e a suposta negativa de
atendimento indevida da apelada. Afirma que não estão presentes os
requisitos para fixação de indenização por danos morais.
Recursos
regularmente
processados,
com
a
apresentação de contrarrazões de fls. 285/290.
Parecer ministerial acostado a fls. 299/302, opinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo desprovimento dos recursos.
É o relatório.
Confrontando as razões recursais e as alegações da
apelante em primeira instância, nota-se evidente inovação no que tange
as alegações da requerida de que não pode ser responsabilizada por
fatos dos quais não participou e que não deu causa, bem como de que o
dever de indenizar a apelada pela conduta adotada deve ser atribuída
apenas ao nosocômio. Considerando que referidas matérias não foram
oportunamente trazidas à baila, nem havendo prova de que a parte
deixou de fazê-lo por motivo de força maior, verifica-se a ocorrência de
preclusão, sendo vedada sua apreciação pelos artigos 1.013, § 1o, e
1.014 do CPC, motivo pelo qual tais fundamentos não podem ser
conhecidos.
Assim, não conheço do recurso nestes pontos.
Anote-se, primeiramente, que a relação jurídica é de
consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
Como a relação jurídica trazida a julgamento
enquadra-se no contexto consumerista, todos os envolvidos no processo
que resultou na causação do dano estão direta e solidariamente
comprometidos com a sua reparação (artigos 7o, parágrafo único, 18 e
19, todos do CDC).
Ademais, em se tratando de relação de consumo,
todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, são
solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar
contra todas ou uma delas para reaver o que pagou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que está expresso nos artigos 7o, parágrafo
único, 18 caput, 34 e 51, III, todos do Código de Defesa do
Consumidor, que alberga o princípio da solidariedade entre os
fornecedores, ampliando a eficácia do contrato, cujos efeitos se
estendem a todos que tenham tomado contato com o objeto pactuado,
tornando efetiva a responsabilidade objetiva a toda a cadeia de
fornecimento.
Como consta em precedente do STJ, “1. A melhor
exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que
participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem
responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-
se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de
qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da
aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação,
transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou
indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do
consumidor, participem da cadeia de fornecimento” (STJ, REsp
1077911/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/10/2011).
Como bem salientado na r. sentença de fls. 250/253,
a requerida não logrou êxito em comprovar que o atendimento à autora
não ocorreu em virtude da inexistência de UTI no nosocômio procurado
pela requerente.
O depoimento da testemunha arrolada pela apelante
não tem condão de afastar as provas trazidas pela parte autora, uma
vez que os funcionários do Hospital são figuras intrinsicamente
interessadas na resolução da demanda em favor da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale ressaltar que a ré não trouxe aos autos, sequer
um documento que comprovasse que a autora foi submetida a
atendimento preliminar pelos funcionários do Hospital,e que, constatada
a necessidade de internação, a requerente foi encaminhada para outro
hospital pela falta de tal unidade no referido nosocômio, como, por
exemplo, a ficha médica ou o prontuário da paciente que indicasse a
necessidade de internação em UTI.
Pelo contrário, o depoimento do médico arrolado pela
ré evidencia que não houve adequada orientação quanto à transferência
da paciente, pois caso contrário ela não teria sido encaminhada para o
serviço público de saúde, e sim para outro hospital credenciado que
contasse com o atendimento de UTI, preconizado pela testemunha.
Por outro lado, a autora trouxe aos autos depoimento
de pessoa isenta (médico do SAMU) nos autos que confirma sua versão
dos fatos, qual seja, de que ao se dirigir ao Hospital Coração de Jesus
foram informados que o convênio médico da autora não era aceito,
sendo necessária a sua transferência ao Hospital Público (UPA central).
Resta a aferição da ocorrência ou não do dano moral.
A
requerente
teve
negado
atendimento
de
emergência, sob alegação de que o nosocômio não fazia parte da rede
credenciada do plano réu, o que se comprovou não ser a verdade.
O dano moral está, portanto, evidente.
Isso porque, a negativa de atendimento prolongou as
dores e os incômodos, imputando a autora sofrimento desnecessário
que foge à classificação do mero dissabor, ou até mesmo, do corriqueiro
inadimplemento contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste quadro, o dano moral é indisputável, e
dispensa prova de sua ocorrência, pois é ínsito à postura praticada pela
apelante requerida.
Na concepção moderna da teoria da reparação do
dano moral prevalece, como ensina o sempre autorizado Mestre
CARLOS ALBERTO BITTAR, "a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge “ipso facto”, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa
ponderação emergem duas consequências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: uma é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do prejuízo
em concreto." (in Reparação Civil por Danos Morais, RT, 1994, p. 202).
No tocante ao montante indenizatório, há certos
valores que devem ser ponderados. A este respeito, colhendo uma vez
mais o ensinamento do citado Mestre, o julgador deve considerar,
“fatores subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, a
saber, de um lado, a análise do grau de culpa do lesante e a eventual
participação do lesado na produção do efeito danoso, e de outro, a
situação patrimonial e pessoal das partes e a proporcionalidade ao
proveito obtido com o ilícito.”1
E, embora a situação patrimonial do lesante deva ser
considerada, há que se considerar, ainda, a extensão do dano quando
do arbitramento da indenização. A autora sofreu fisicamente com a
moléstia e psicologicamente ao ver a possibilidade de tratamento
negada, de forma indevida.
1 Obra citada, página 209.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando tais fatores, conclui-se que o valor
fixado pelo D. Juízo a quo (R$10.000,00), é suficiente para reparar o
abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta abusiva.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO DE
PARTE do recurso da ré e na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO, bem como NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora,
nos termos da fundamentação, mantidas as verbas de sucumbência tal
como fixadas na r. sentença.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica